Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação Cível. Demanda de reintegração de posse. Ilegitimidade passiva e ausência de interesse da Terracap: posto que de ordem pública, a questão, uma vez decidida, sujeita-se à preclusão consumativa (CPC 507). Ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito (localização exata do imóvel). Descumprimento de determinação judicial para juntada de documento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.